Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO À DISTÂNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. JUROS DE MORAS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A adoção do ensino via plataforma on-line, ante a suspensão das aulas presenciais pela Portaria 343, de 17 de março de 2020, do Ministério da Educação - MEC, não enseja, por si só, a redução do valor da mensalidade escolar, pois prestados os serviços educacionais contratados, ainda que com outra metodologia de ensino, permitida durante a pandemia de Covid-19. 1.1. A mera alegação de que a escola obteve redução de despesas, sobretudo porque não comprovada, mostra-se insuficiente para a revisão do negócio jurídico entabulado entre as partes.
2. A alteração da modalidade de ensino (presencial prevista no contrato para ensino à distância) decorreu de permissão da legislação em situação excepcional da pandemia de Covid-19, o que afasta o alegado descumprimento contratual da instituição de ensino. 2.1. Não impugnada a regularidade da contratação e a disponibilização dos serviços educacionais, ainda que na modalidade online, não tendo havido distrato na forma prevista em lei ou no contrato, é devido o pagamento estipulado.
3. Conforme os arts. 397, caput, e 398 do CC (mora ex re) e da Súmula 43 do STJ, em se tratando de obrigação líquida, por força de contrato, ambos os consectários devem incidir a partir do evento danoso, qual seja, o vencimento da dívida (cada mensalidade inadimplida).
4. Recurso conhecido e desprovido.